Tribunal: TJMT
Processo: 1006585-07.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TELAS SISTÊMICAS. APENAS 1 (UM) PAGAMENTO. SUBSTRATO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RESSALVA DE POSICIONAMENTO VENCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito questionado (R$ 151,31) e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Propósito recursal da empresa é o afastamento da condenação ao argumento de agiu dentro dos ditames legais. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e alteração do termo inicial dos juros.
3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime a recorrente de minimamente trazer documentos ou indícios de contratação, com viés na responsabilidade objetiva que lhe é imposta pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, notadamente pela expressa negativa da parte recorrida quanto ao vínculo jurídico.
4. Telas sistêmicas com a existência de apenas 1 (um) pagamento e faturas são frágeis, pois são incapazes de sustentar a relação negocial no aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito.
5. O relatório de ligações é fato isolado sem o condão de demonstrar a legitimidade da relação contratual.
6. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
7. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
8. Posicionamento particular vencido pelo que entende ser o valor fixado razoável e, por isso, sua manutenção em prestígio ao juízo monocrático.
9. Juros fixados a partir do evento danoso em respeito às Súmula 54/STJ e 362/STJ.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
11. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EUDILENE BASILIO DE ARAUJO - CPF: 953.648.381-53 (REPRESENTANTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020